Tribunal: TJMT
Processo: 1008722-36.2022.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008722-36.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (APELANTE), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO), WILLIAN WESLEY MOTA - CPF: 050.183.981-08 (APELADO), DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (ADVOGADO), JESSICA DE ALMEIDA - CPF: 048.105.301-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor. Recurso de Apelação. Cobrança de Fatura de Água. Consumo Superior à Média Habitual. Débito Indevido. Responsabilidade Objetiva. Dano Moral Configurado.
Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que determinou a revisão de fatura de consumo de água com valor excessivo e muito acima da média habitual, impondo à Concessionária a cobrança com base na média dos três meses anteriores, bem como condenação ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança de consumo de água substancialmente superior à média habitual do consumidor; e (ii) a configuração de dano moral em razão da suspensão indevida do fornecimento de água.

III.
Razões de Decidir

3.
A responsabilidade do fornecedor de serviços por vícios ou falhas na prestação é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe o ônus de demonstrar a regularidade do serviço prestado.

4.
O aumento abrupto e expressivo do consumo de água não foi justificado adequadamente pela Concessionária, que não apresentou provas técnicas suficientes para demonstrar regularidade no faturamento.

5.

A vistoria realizada no imóvel não identificou vazamentos ou fatores que justificassem o aumento do consumo, pois a mera presença de materiais de construção na calçada do imóvel é insuficiente para comprovar a elevação do gasto.

6.

A suspensão do fornecimento de água, sem comprovação de débito exigível e regular, afronta os direitos básicos do consumidor e configura ato ilícito, apto a gerar dano moral
in re ipsa
, nos termos da jurisprudência consolidada.

7.

A indenização por dano moral, arbitrada em R$ 5.000,00, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo devida e não comportando redução.

IV.
Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O fornecedor de serviços responde objetivamente por cobranças indevidas, e é seu o ônus demonstrar a regularidade do serviço e do consumo faturado. 2. A suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial, em decorrência de cobrança abusiva, enseja reparação por danos morais, independentemente de prova de prejuízo concreto".

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3.o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC n. 1002645-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Julg. 02/10/2024; TJMT, RAC n. 1060086-47.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Julg. 07/02/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1008722-36.2022.8.11.0007

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Águas Alta Floresta Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta Cuiabá nos autos da
Ação Desconstitutiva de Débito c/c Indenização por Danos Morais
movida por
Willian Wesley Mota
.

O Julgador de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos e determinou que a Recorrente promova a revisão/readequação da cobrança da fatura de água do mês de setembro de 2022, pela média dos últimos 03 (três) meses anteriores à fatura discutida.

Condenou, ainda, a Recorrente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir do evento danoso.

Por fim, compeliu a Apelante a arcar com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões, a Recorrente sustenta que o débito de R$ 5.109,77 (cinco mil, cento e nove reais e setenta e sete centavos), referente ao consumo de setembro de 2022 é legítimo, uma vez que o aumento expressivo no consumo (175 m3) decorreu de obras realizadas na residência do Apelado, conforme constatado em vistoria técnica que identificou a presença de materiais de construção no local, tais quais cimento, areia e tijolos.

Defende que o hidrômetro utilizado para aferir o consumo estava em perfeito funcionamento, conforme comprovado por laudo técnico emitido pelo Inmetro, dotado de presunção de veracidade.

Ressalta, ainda, que disponibilizou alternativas administrativas para resolução da celeuma, tal qual o parcelamento do débito e o desconto na tarifa de esgoto, propostas que foram recusadas pelo Apelado.

Argumenta que não houve má-fé ou falha na prestação do serviço, razão pela qual o débito é exigível.

A Concessionária também contesta a condenação por dano moral. Afirma que não houve violação aos direitos do consumidor que justifica a indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor.

Por fim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos do Autor, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões no ID. 252983697.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que Willian Wesley Mota ingressou com Ação Desconstitutiva de Débito c/c Indenização por Danos Morais

em face da Águas Alta Floresta Ltda., tendo em vista irregularidade no valor de uma fatura emitida pela Ré.

Na inicial, o Autor relatou que foi surpreendido com a cobrança da fatura de consumo de água referente ao mês de setembro de 2022, no valor de R$

5.109,77 (cinco mil, cento e nove reais e setenta e sete centavos), muito superior à sua média habitual de consumo, que oscilava entre R$ 56,05 (cinquenta e seis reais e cinco centavos) e R$ 131,33 (cento e trinta e um reais e trinta e três centavos).

Alegou que, diante da discrepância, entrou em contato com a Concessionária para questionar o débito e que, mesmo após notificações extrajudiciais e uma vistoria realizada pela própria empresa, a qual não identificou qualquer irregularidade no imóvel, não recebeu justificativas plausíveis para o valor cobrado.

Por não concordar com a cobrança, se recusou a pagar o débito, o que resultou na suspensão do fornecimento de água em 29 de dezembro de 2022 e, de conseguinte, no ajuizamento da demanda.

O pedido liminar foi deferido e determinado que a Ré restabelecesse o fornecimento de água na residência do Autor.

Ao apresentar Contestação, a Apelante defendeu a legalidade da suspensão do fornecimento de água devido ao inadimplemento, ressaltou que o serviço foi suspenso depois do prazo legal; entretanto, imediatamente restabelecido após a ordem judicial.

Aduziu a inexistência de dano moral, pois não praticou ato ilícito ou falhou na prestação do serviço, uma vez que a cobrança plenamente regular.

Por fim, requereu a improcedência total dos pedidos do Autor, a manutenção da exigibilidade do débito, a revogação da decisão que antecipou os efeitos da tutela e a condenação do Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Encerrada a instrução processual, os pedidos foram parcialmente acolhidos. O Julgador de primeira instância determinou que a Concessionária revise ou readeque a fatura em discussão e a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

Inconformada, a Concessionária defende a regularidade da fatura e a inexistência do dever de indenizar suposto dano de ordem subjetiva.

Pois bem. O caso versa sobre responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, responde pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Essa obrigação decorre do dever de prestar o serviço de forma adequada, e a responsabilidade surge do simples fato de se dispor a realizar atividade e de executar determinados serviços.

Com efeito, os riscos do empreendimento correm por conta do fornecedor de serviços e não do consumidor. É o fornecedor quem tem o dever legal de provar que não ocorreu falha e que a cobrança está em consonância com o serviço efetivamente prestado.

Quando o consumo foge, substancialmente, à normalidade, e diante da afirmativa do Apelado de que não consumiu o volume de água faturado, incumbe à Apelante apurar e comprovar a regularidade da medição e cobrança.

A própria lei consumerista dispõe, no artigo 14, § 3.o, que é ônus do fornecedor de serviços a prova de que prestou seu serviço corretamente, ou de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Na hipótese, da leitura das faturas colacionadas aos autos, percebe-se que o consumo de água faturado pela Concessionária Apelante de janeiro a agosto de 2022 apresentou a média mensal em torno de 13m3 (treze metros cúbicos) de volume faturado. Entretanto, no mês de setembro daquele ano (2022), o consumo saltou para 175m3 (cento e setenta e cinco metros cúbicos), ou seja, muito acima do consumo de 8 (oito) meses anteriores.

Logo, induvidoso o aumento significativo do volume faturado.

De acordo com a vistoria feita pela própria Apelante na residência do Apelado, não foi constatado qualquer vazamento aparente (ID. 252983225).

O simples registro fotográfico de materiais de construção não é suficiente para demonstrar que houve consumo excessivo ou obras em andamento no período. Além disso, não foi apresentado qualquer laudo técnico que correlacione diretamente o suposto aumento de consumo às obras alegadas.

Mesmo que houvesse reformas no imóvel, o aumento abrupto de consumo, saindo de uma média de R$ 83,00 (oitenta e três reais) para R$ 5.109,77 (cinco mil, cento e nove reais e setenta e sete centavos), é desproporcional e não condiz com o histórico de consumo do Recorrido.

Reformas geralmente elevam o consumo de forma mais gradual e previsível, o que não foi constatado no caso. Essa diferença extrema reforça a hipótese de erro na medição ou outra irregularidade.

Está claro, pois, que o aumento expressivo do consumo de água não foi causado pelo consumidor e que a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade na prestação de serviços.

Importante ressaltar, mais uma vez, que tal ônus cabia à Recorrente já que, como prestadora dos serviços de água e esgoto, é a responsável pela instalação e medição do hidrômetro, de maneira que a existência de dúvida sobre o aumento exacerbado de consumo milita em favor do consumidor.

Portanto, o conjunto probatório carreado para os autos deixa evidente, pela média mensal de consumo do Apelado no período de Janeiro a Agosto de 2022, o excesso de consumo injustificado e desproporcional da cobrança do mês de setembro daquele ano (2022).

Por esse motivo, o valor da fatura de setembro não deve prevalecer, e torna escorreita a sentença que determinou que seja novamente faturada considerando a média dos últimos 03 (três) meses anteriores à setembro de 2022.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO – CONSUMO DE ÁGUA FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA RESIDÊNCIA OU DO EFETIVO CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - VALOR DA CONDENAÇÃO ELEVADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de água, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade na residência capaz de ocasionar o aumento ou o efetivo consumo pela parte autora.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade, impõe-se a redução dos honorários advocatícios fixados em patamar máximo para o percentual de 15% sobre o valor da condenação, que se mostra adequado para atender às peculiaridades do caso, sem acarretar enriquecimento ilícito. (TJMT. RAC N. 1002645-69.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, LUCRO CESSANTE E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONSUMO ACIMA DA MÉDIA - VALOR QUE DESTOA DA MÉDIA DE CONSUMO- PERÍCIA REALIZADA EM HIDRÔMETRO INCORRETO - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - FATURA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação existente entre as partes é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

2. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas impugnadas para a média de consumo.

3. A perícia judicial realizada não justifica a cobrança exorbitante pelo abastecimento de água pois foi realizada em hidrômetro instalado em período posterior ao da cobrança impugnada.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

(TJMT. RAC N. 1060086-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 07/02/2023)

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, aliada à suspensão do fornecimento de água, comprovado no ID 252983229, demonstra que a conduta adotada pela Apelante foi abusiva e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por dano moral.

Logo, a condenação imposta na sentença deve ser mantida.

A título de ilustração, transcrevo precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS COM VALORES EXORBITANTES – ÔNUS DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a prestadora de serviço de água não demonstra o aumento expressivo do consumo da parte apelada, a cobrança dos valores que excedem a média dos meses anteriores ao aumento mostra-se inexigível.
Comprovada a cobrança indevida e a interrupção do fornecimento de água, também indevida, constitui ato ilícito que enseja o dano moral
in re ipsa
.
Havendo fixação do dano moral em excesso, o valor deve ser reduzido, em respeito aos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade. (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000314-78.2016.8.11.0041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024). (sem destaque no original)

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Recurso
e mantenho inalterada a sentença.

Diante do desprovimento do Apelo, em observância ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025